Tribunal: TJBA
Processo: 8067005-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067005-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: MARIA DE LOURDES TRINDADE SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS EM CONFORMIDADE COM O TÍTULO EXECUTIVO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela exequente e determinou o pagamento do valor remanescente no prazo de 15 dias, sob pena de incidência das cominações legais previstas no artigo 523, § 1º, do CPC, além de penhora via Sisbajud.

2 - O agravante sustenta excesso de execução no valor de R$ 8.848,49, alegando que os cálculos apresentados pela exequente não observaram o título executivo judicial, que determinou a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado de 2,08% ao mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) os cálculos apresentados pela exequente estão em conformidade com o acórdão proferido pelo Tribunal; e (ii) se há excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - Os cálculos apresentados pela exequente observaram rigorosamente todos os critérios objetivos definidos no acórdão, incluindo a aplicação da taxa média BACEN de 2,08% ao mês, a metodologia de confronto dos valores, a restituição simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, e os danos morais corrigidos a partir do arbitramento (28/11/2023) com juros desde a citação (26/03/2022).

5 - O agravante utilizou 31/12/2023 como marco inicial em seus cálculos, quando o acórdão determinou expressamente juros desde 26/03/2022 (citação) e correção monetária a partir de 28/11/2023 (data do arbitramento), o que configura violação clara e literal do título executivo judicial.

6 - O valor efetivamente executado é de R$ 16.996,12, e não R$ 19.162,84 como alegado pelo agravante. Esta diferença de R$ 2.166,72 já reduz substancialmente a alegação de excesso de execução, demonstrando equívoco na premissa fática que fundamenta o recurso.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8067005-14.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
BANCO BMG S.A.
e parte Agravada
MARIA DE LOURDES TRINDADE SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02